Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723253-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RGO CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA RECORRIDO: RENIR PIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo irrelevante a circunstância de as demandas possuírem ritos diversos. Precedentes do colendo STJ. 2. Na hipótese, a empresa requerida pretende, em sede de reconvenção, reavivar as mesmas discussões já ventiladas em sede de execução de título extrajudicial por ela anteriormente proposta, visando a cobrança de valores relativos ao alegado descumprimento contratual, incorrendo, assim, em litispendência. 3. Recurso conhecido e provido. Reconvenção extinta sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 485, V, do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC, sustentando que não houve litispendência, uma vez que a execução de título n. 0736705-78.2023.8.07.0001, apesar de sub judice, até o momento está extinta e não tramita. Aduz que a causa de pedir da execução se baseou em um título que o recorrente considerava correto e líquido, já o fundamento da ação ordinária/reconvenção é muito mais amplo, onde se pretende discutir toda a prova, testemunhal, pericial, documental e os fatos envolvendo a relação contratual existente entre as partes, inclusive a sua existência ou não; b) artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, pois incabível em sede de agravo de instrumento ou de recurso no qual não houve a condenação na origem. Subsidiariamente, requer que a condenação em honorários sucumbenciais seja pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 337, §§ 1o a 4o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve litispendência, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior “(...) a análise acerca da ocorrência ou não de litispendência exige o exame da matéria tratada nos processos indicados e a identificação dos seus respectivos objetos, pedidos e causas de pedir, encontrando óbice na Súmula 7/STJ desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.545.996/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios para a fixação da verba honorária sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030